Tribunal: TJES
Processo: 5008560-36.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008560-36.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THALISSON FELIPE NOBRE DE MENDONCA
COATOR: 2 Vara Criminal de Vitoria
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO NO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE AUTOMÁTICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA COM DETERMINAÇÃO DE REEXAME DA CUSTÓDIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de estelionato na modalidade fraude eletrônica e organização criminosa, em concurso material.

2.
Narra a denúncia que o paciente integraria organização criminosa com atuação interestadual, responsável por aplicar o denominado “golpe do falso advogado”, mediante uso de dados processuais, perfis falsos, documentos fraudulentos e contas de terceiros, induzindo vítimas a realizarem pagamentos indevidos. Parte das vítimas sofreu prejuízo financeiro, enquanto outras não chegaram a efetuar pagamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:

(i) analisar a alegada ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência de reavaliação no prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP;

(ii) estabelecer se há ilegalidade manifesta que autorize, em habeas corpus, a revogação imediata da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Parte das teses defensivas já foi submetida a exame em impugnação anterior e objeto de recurso em tramitação perante instância superior, o que impõe cautela na análise para evitar duplicidade de apreciação e decisões conflitantes.

5. Da Revisão Nonagesimal:
A ausência de reavaliação da prisão preventiva
no prazo de 90 dias, conforme previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não enseja revogação automática da custódia, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

6.
A revisão periódica da prisão exige apreciação concreta dos fundamentos cautelares, não sendo suficiente o mero decurso do tempo para afastar a medida.

7.
No caso, a prisão preventiva encontra-se amparada na gravidade concreta da conduta, caracterizada pela atuação estruturada em organização criminosa, pluralidade de vítimas, emprego de fraude sofisticada e atuação interestadual.

8.
Tais circunstâncias evidenciam risco concreto de reiteração delitiva, justificando a manutenção da custódia cautelar como garantia da ordem pública.

9.
Verifica-se, ainda, regular andamento do processo de origem, inexistindo constrangimento ilegal por excesso de prazo ou desídia judicial.

IV. DISPOSITIVO

10.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008560-36.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THALISSON FELIPE NOBRE DE MENDONCA
COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE VITORIA
Advogado do(a) PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA DE SENA - CE51274

VOTO

Trata-se de
habeas

corpus

com pedido liminar impetrado em favor de

THALISSON FELIPE NOBRE DE MENDONÇA
,
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de
estelionato na modalidade fraude eletrônica e organização criminosa

(art. 171, § 2º-A, c/c art. 71, ambos do Código Penal, e art. 2º da Lei nº 12.850/2013, na forma do art. 69 do Código Penal), nos autos da ação penal nº 5024419-54.2025.8.08.0024, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, entre os meses de setembro e outubro de 2024, os denunciados
THALISSON FELIPE NOBRE DE MENDONÇA, RAYLISSON ALVES CAVALCANTE, LUANA TAMYRES SOUSA MATOS e VITÓRIA MARIANE SOMBRA DE ALMEIDA
, supostamente integrando organização criminosa oriunda do Estado do Ceará, teriam praticado estelionatos na modalidade de fraude eletrônica, mediante o chamado “golpe do falso advogado”, em atuação interestadual a partir do Município de Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza/CE, com vítimas em diferentes Estados da Federação, inclusive no Espírito Santo.

Segundo a acusação, os acusados obtinham informações de processos judiciais, criavam perfis falsos de advogados em aplicativo de mensagens e comunicavam às vítimas a suposta existência de decisão judicial favorável, condicionando a liberação de valores decorrentes de êxito processual ao prévio pagamento de certidões, tributos ou encargos semelhantes. Para tanto, utilizavam documentos falsos, chips telefônicos com DDD compatível com a região das vítimas e contas bancárias de terceiros, inclusive “laranjas”.

Consta ainda, que parte das vítimas foi induzida em erro e efetuou pagamentos indevidos: R$ 2.998,98 pela vítima
Nardir Barloesius,
em 16/09/2024, e R$ 2.998,23 pela vítima
Rodolfo Queiroz Laterza
, em 15/10/2024. Também são mencionadas na denúncia as vítimas
Ícaro Ruginski Borges Nascimento da Silva
e
Osmar Piccoli Bittencourt,
que não realizaram pagamentos.

De início,
cumpre assentar que parte expressiva das teses defensivas ora renovadas — notadamente ausência de justa causa, insuficiência de indícios, inexistência de
periculum libertatis
, fragilidade da prova digital, quebra da cadeia de custódia e cabimento de cautelares diversas — já havia sido deduzida em impugnação anterior. Inclusive, a própria decisão liminar destacou que tais matérias integram Recurso Ordinário Constitucional interposto contra o acórdão proferido no HC nº
5020502-02.2025.8.08.0000
, atualmente submetido ao Superior Tribunal de Justiça.

Nessa perspectiva, a cognição deste
writ
deve ser exercida com reserva, para evitar duplicidade de apreciação e risco de pronunciamentos jurisdicionais inconciliáveis. O Supremo Tribunal Federal, igualmente repele o conhecimento de habeas corpus, quando a análise da matéria, importar em indevida superposição de controle sobre questão já submetida a órgão jurisdicional diverso.

No ponto controvertido, sustenta a defesa que o paciente se encontra preso preventivamente desde 03/11/2025 e que, em 04/02/2026, protocolou pedido formal de reavaliação da custódia cautelar, sem resposta judicial até a impetração.

Com efeito, o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal impõe a revisão da necessidade da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, como forma de assegurar o controle periódico da adequação e proporcionalidade da medida cautelar.

Todavia, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores firmou entendimento no sentido de que o simples decurso do prazo, sem reavaliação expressa da prisão preventiva, não acarreta sua revogação automática, nem impõe a imediata colocação do paciente em liberdade.

Isso porque, o reconhecimento do dever de reavaliação periódica, não elimina a necessidade de exame concreto dos fundamentos cautelares pelo Juízo competente, tampouco afasta, de plano, os elementos que motivaram a decretação e a manutenção da custódia.

No caso, embora a defesa aponte omissão judicial superveniente, as informações prestadas pela autoridade coatora, e os elementos constantes dos autos, indicam que a prisão preventiva está relacionada à suposta inserção do agente, em um estruturado e complexo esquema de fraude eletrônica, com pluralidade de vítimas, atuação interestadual e divisão de tarefas, circunstâncias reputadas suficientes pelo Juízo de origem, para justificar a necessidade da segregação cautelar, especialmente diante do
risco de reiteração delitiva.

Ressalto, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que a
gravidade concreta do crime,
aliada a elementos que indiquem
risco de reiteração delitiva
, pode justificar a prisão preventiva. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente: AgRg no HC n. 814.462/BA, relatora
Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
j.: 3/10/2023,
DJe de 10/10/2023.

Assim, ainda que se reconheça a relevância da revisão periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, não se extrai dos autos ilegalidade manifesta que autorize,
neste habeas corpus
, a imediata revogação da prisão preventiva, ou a substituição automática por medidas cautelares diversas.

Por fim, em consulta ao sistema PJe — 1º Grau, verifico que o processo de origem tramita regularmente. A denúncia foi recebida em 18/12/2025; houve citação e apresentação de resposta à acusação, faltando, ao tempo das informações, apenas uma resposta defensiva para ulterior designação da audiência de instrução e julgamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 19827675),
DENEGO A ORDEM
.

Contudo, para assegurar a correta aplicação da medida cautelar e o controle periódico da legalidade da custódia
,
determino, de ofício, à autoridade coatora que reanalise a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente
, mediante decisão fundamentada, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a fim de zelar pelas garantias processuais que lhe são asseguradas.

Para fins de prequestionamento, consideram-se examinados os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, ainda que não expressamente mencionados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)